Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Declaratória de inexistência de débito. Comprovação do contrato bancário. Cartão de crédito consignado - RMC. Legalidade. Informação adequada e clara. Indevida restituição de valores. Inexistência de dano moral.